Tribunal: TCU
Processo: 028.391/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Raízen Combustíveis S.A. (peça 226) contra o item 9.7 do Acórdão 8/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal indeferiu o pedido de habilitação da recorrente como interessada neste processo de acompanhamento da relicitação da concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peças 227-228) propôs não conhecer do recurso em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de fiscalização, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c art. 286 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Ministro-Relator deferiu medida propugnada pelo Ministério Público junto ao TCU no sentido de colher manifestação da AudRecursos quanto à possibilidade de conhecer do apelo como pedido de reexame com base no princípio da fungibilidade recursal (despacho à peça 233); Considerando que a unidade técnica reanalisou a matéria e concluiu pela impossibilidade de receber o recurso de reconsideração como pedido de reexame dada a ausência de legitimidade e interesse recursal da recorrente (peças 238-239); Considerando que o Ministério Público anuiu às conclusões e propostas da AudRecursos (peça 247); Considerando que as deliberações contidas no Acórdão 8/2023-TCU-Plenário não afetam direito subjetivo da empresa recorrente, circunstância esta que confirma a ausência de interesse recursal; Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir neste processo na condição de interessada, visto que os processos de controle externo objetivam tutelar o interesse público, e não interesses privados; e Considerando que a jurisdição do Tribunal neste acompanhamento recai no procedimento de relicitação da concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, não impactando na desconstituição ou alteração do contrato firmado entre a atual concessionária e a empresa recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raízen Combustíveis S.A., em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de fiscalização e da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c art. 286 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.391/2020-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Recorrente: Raízen Combustíveis S.A. (33.453.598/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Alexandre Schubert Curvelo (62733/OAB-RS) e Leticia Oliveira Lins de Alencar (329.239/OAB-SP), representando Raízen Combustíveis S.A.; Madson Vidal Matias Melo (5355/OAB-RN), representando Marilene Leal Meireles; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Valerio Augusto Varela de Melo; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Georgia Varela de Melo; Madson Vidal Matias Melo (5355/OAB-RN), representando Bernardino Ferreira Meireles; Esequias Pegado Cortez Neto (426-A/OAB-RN), representando Fazenda Arvoredo S/a; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Christiana Varela de Melo; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Milvia Maria Varela de Melo; Cristiana Muraro Fracari (48.254/OAB-DF), representando Diogenes da Cunha Lima; Diogenes da Cunha Lima (256/OAB-RN), representando Mario Queiros de Lima; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Gustavo Carneiro de Albuquerque, representando Agência Nacional de Aviação Civil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.